Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007890-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (AGRAVANTE), MARISTELA FABRIS DE ROSSI - CPF: 492.143.909-59 (AGRAVANTE), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (AGRAVANTE), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (AGRAVANTE), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO), RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 146.625.567-67 (ADVOGADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (AGRAVANTE), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (AGRAVANTE), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – QUESTÃO DISCUTIDA EM SEDE DE DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO QUE RESTOU INDEFERIDO – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS OU TESE JURÍDICA RELEVANTE – QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pretensão dos autores, embora agora travestida de tutela de evidência, nada mais representa do que a repetição do pedido de reintegração de posse formulado
initio littis, na ocasião, a título de tutela de urgência.

II - Apesar da instrução probatória, não sobreveio aos autos fato novo algum, menos ainda prova nova, que, sob o enfoque da tutela de evidência, pudesse descortinar a preclusão e reabrir a discussão da questão possessória, outrora decidida e rejeitada, inclusive na instância recursal, à luz da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ivair de Rossi, Valdir de Rossi, Maristela Fabris de Rossi, Vanilso de Rossi, Mariangela Rita Marques de Rossi, Marta Bordin de Rossi e Evelci De Rossi, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Lucros Cessantes no 0000355-70.2018.811.0107, ajuizada em face de Estrutura II - Fundo de Investimento Imobiliário – FII, que rejeitou o pedido de tutela de evidência, no sentido de reintegrá-los na posse da área objeto do litígio.

Para tanto, os agravantes aduzem, em síntese, que o juízo de origem rejeitou o pedido de tutela de evidência, sob o argumento de que a decisão proferida no estágio inicial da lide, na fase de audiência de justificação, teria abrangido o pedido judicial de tutela de evidência.

Esclarecem que não manejaram qualquer pedido liminar de reintegração de posse, restando, portanto, ainda pendente o exame do pedido da tutela de evidência.

Asseveram que, diante da falta de fundamentação relativa à tutela de evidência, deve ser anulada a decisão agravada, que deve ser substituída por nova decisão, com o devido enfrentamento da tutela judicial requestada nos autos, na origem.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os agravantes se voltam contra a decisão que indeferiu a tutela de evidência, ao argumento de que o pedido de reintegração de posse já havia sido indeferido em audiência de justificação prévia.

Com efeito, conforme se infere da atenta leitura do processo, na origem, a ação em questão foi ajuizada em 10.08.2018, tendo o juízo singular indeferido a medida liminar possessória, ainda na audiência de justificação.

Tal decisão enfrentou o recurso de agravo de instrumento de no 1006087-11.2019.8.11.0000, que foi parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do autores, ora agravantes, em litigância de má-fé.

Naquela ocasião, foram revisitadas todos as questões relativas à alegada posse dos autores, bem como várias outras preliminares suscitadas pelas partes, restando, de todo modo, mantida a decisão de base, no ponto em que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

A propósito, o aresto em questão ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO – DESPEJO ALICERÇADO EM CONTRATO – FORO ELEITO PELAS PARTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO LIMINAR QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO NA POSSE – PRÁTICA DE ESBULHO NÃO VERIFICADA – ATO EMANADO DE DECISÃO JUDICIAL – MULTA AFASTADA – LITIGAÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUCESSIVOS QUE NÃO CONFIGURARAM EXPEDIENTE PROCRASTINATÓRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a cláusula de eleição de foro é perfeitamente válida e deve prevalecer, ao menos que, no momento da contratação, a parte não tivesse capacidade intelectiva suficiente para compreender as consequências dessa estipulação, ou que a prevalência da avença resulte em inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário.
II - Como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561. III - Conforme se verificou, a retirada dos agravantes da posse supostamente exercida sobre o imóvel, decorreu de cumprimento à determinação judicial, emanada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 0045679-67-67.2013.8.19.0000, proferido pela 19a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, reformando a decisão singular, concedeu a antecipação de tutela, pleiteada na ação de despejo, ajuizada pelo ora agravado. IV – Mesmo que tenham alguns agravantes se valido de medidas e ações várias, sobre o mesmo fato, ainda assim não há espaço para condenação por litigância de má-fé, por conta das singularidades apontadas. (N.U 1006087-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)

Assim, como decorre da simples leitura da ementa do julgamento, a pretensão dos autores, embora agora travestida de tutela de evidência, nada mais representa do que a repetição do pedido de reintegração de posse formulado
initio littis, na ocasião, a título de tutela de urgência.

Contudo, desde então, apesar da instrução probatória, não sobreveio aos autos fato novo algum, menos ainda prova nova, que, sob o enfoque da tutela de evidência, pudesse descortinar a preclusão e reabrir a discussão da questão possessória, outrora decidida e rejeitada, inclusive na instância recursal, à luz da tutela de urgência.

Assim, uma vez que o objeto da tutela de evidência se esvaiu quando do exame da tutela de urgência, não há nada que convença do desacerto ou mesmo da nulidade da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022